Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-98.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006365-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENIVALDO DA COSTA DA SILVA - CPF: 022.579.851-41 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração se há, no voto, a contradição apontada.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado da parte Reclamada e NEGOU PROVIMENTO, ao recurso do reclamante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve omissão na decisão, pois a fundamentação utilizada se mostra em desconformidade com os autos, vez que as contrarrazões nos autos do processo houve um erro no sistema do PJE (Processo Judicial Eletrônico) havendo uma falha ao carregar os documentos em PDF.

Ao fim, requer o acolhimento do presente Embargos para que seja anulado o acórdão atacado.

A Embargada apresentou contrarrazões em 06/10/2022, no id. 1

146333182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1006365-98.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Embargante(S):

Genivaldo da Costa da Silva

Embargado(S):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração se há, no voto, a contradição apontada.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado da parte Reclamada e NEGOU PROVIMENTO, ao recurso do reclamante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve omissão na decisão, pois a fundamentação utilizada se mostra em desconformidade com os autos, vez que as contrarrazões nos autos do processo houve um erro no sistema do PJE (Processo Judicial Eletrônico) havendo uma falha ao carregar os documentos em PDF.

Ao fim, requer o acolhimento do presente Embargos para que seja anulado o acórdão atacado.

A Embargada apresentou contrarrazões em 06/10/2022, no id. 1

146333182.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”

No tocante a contradição, verifico que, de fato, houve omissão quanto a análise do recurso de contrarrazões, uma vez que há erro no sistema para acesso a referida peça processual, entretanto as
contrarrazões
ID

146333182
apresentadas nos autos do processo não
interfeririam no julgamento, pois as provas que demonstram a relação jurídica entre as partes e origem do débito estão juntadas na contestação.

Portanto, destaco que não é caso de anulação do acórdão embargado,
em que pese tenha ocorrida a falha na interposição das contrarrazões, não houve prejuízo à parte recorrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, reconheço a omissão apontada, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para sanar o vício, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023